Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO (ART. 157) E DE DESACATO (ART. 331 DO CP). OFENSAS DIRIGIDAS A AGENTES PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ROHYPNOL. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 331 do Código Penal não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica.
2. Sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa.
3. A alegação de que o réu se encontrava em estado de embriaguez no momento em que proferiu as ofensas e xingamentos é incapaz de excluir a imputabilidade penal no caso concreto (art. 28, inciso II, do CP), uma vez que o Código Penal aderiu à Teoria da actio libera in causa, restringindo a aludida excludente de imputabilidade às hipóteses de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior) ou de embriaguez patológica, não verificadas no caso.
4. A pena de multa do crime deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo, pois, ser reduzida.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa.